Tribunal: TCU
Processo: 040.715/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de possível ocorrência de sobrepreço na aquisição de medicamentos necessários aos Programas de Atenção Básica, Samu e Assistência Farmacêutica, bem como ao enfrentamento do Coronavírus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que, por decisão monocrática, foi proferida medida cautelar determinando à Prefeitura Municipal de Caroebe/RR que não autorize adesões à Ata de Registro de Preços 010/2021, firmada com vistas à aquisição de medicamentos para uso em programas federais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho inserido à peça 56 dos presentes autos; 9.2. notificar a Prefeitura Municipal de Caroebe/RR e as interessadas acerca da presente deliberação.